Tribunal: TJDFT
Processo: 0748702-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748702-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0711592-71.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em apertada síntese, a necessidade da suspensão dos processos administrativos disciplinares instaurados em seu desfavor, haja vista ter sido absolvido na esfera criminal com fundamento na ilicitude do conjunto probatório colhido. Destaca que as comissões julgadoras decidiram prosseguir com a instrução dos referidos processos administrativos, utilizando-se, contudo, de provas já consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Alega a identidade fática entre o processo administrativo e o criminal, de forma que o resultado da ação penal constituiria prejudicial externa capaz de influenciar o resultado dos procedimentos administrativos. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da instrução dos processos administrativos disciplinares PAD 024/2021 – SEI-GDF 00060-00525260/2020-21 e PAD 124/2022 – SEI-GDF 00060-00414655/2020-08), instaurados no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e avocados pela Controladoria Geral do Distrito Federal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 53428215 e ID 53428216. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 174012935 – autos de origem): I – Retifique-se o cadastro processual para que passe a figurar como réu o DISTRITO FEDERAL, em substituição à CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. II – EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da instrução de processos disciplinares. Segundo o exposto na inicial, o autor responde a dois processos disciplinares instaurados no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF (PAD 024/2021 – SEI-GDF 00060-00525260/2020-21; e PAD 124/2022 – SEI-GDF 00060-00414655/2020-08). Afirma que os processos são oriundos da repercussão da denominada Operação Falso Negativo, que apurou irregularidades na aquisição de testes para constatação de Covid-19. Relata que apresentou defesa prévia nos PADs, apontando ilicitude das provas reunidas nos processos. Sustenta que é inadmissível a utilização de provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Diz que na ação penal em que são apurados os mesmos fatos foi reconhecida a nulidade das provas, vedando-se seu compartilhamento. Mesmo assim, as comissões julgadoras deliberaram pelo prosseguimento dos PADs. Aponta falta de motivação do ato administrativo. Pondera que houve absolvição na esfera criminal, o que deve repercutir no âmbito administrativo. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. Conforme o art. 300 do CPC, os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, que pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, não se tratando de pedido antecedente. O autor responde aos processos disciplinares 00060-00525260/2020-21 e 00060-00414655/2020-08, iniciados no âmbito da SES/DF e avocados pela CGDF. O servidor apresentou defesa prévia apontando a ilicitude das provas aproveitadas nos processos administrativos, bem como informando sua absolvição sumária no âmbito criminal. No processo 00060-00414655/2020-08, em 24/7/2023, a Comissão Especial deliberou o seguinte: 3) Acerca das MANIFESTAÇÕES PRÉVIAS apresentadas pelos acusados, ESCLARECER que os processos administrativos disciplinares avocados por esta Controladoria-Geral se encontram em fase inicial de dilação probatória. Portanto, a presente comissão entende ser hipótese de prosseguimento regular do presente processo administrativo disciplinar, eis que as sanções civis, penais e administrativas são independentes entre si, consoante previsto no art. 181, § 1o, da Lei Complementar n° 840/2011. Para além da independência entre as instâncias, importa esclarecer que, conforme disposto no artigo 181, § 2°, e no artigo 213, da Lei Complementar n° 840/2011; a responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado. Considerando que a sentença transitada em julgado é aquela contra a qual não cabe mais nenhum recurso, seja ordinário ou extraordinário, é possível concluir que, no presente caso concreto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade administrativa, na medida em que a r. decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal da 12° Vara, do Tribunal Regional Federal da 1° Região – TRF-1, Dr. Marcus Vinícius Reis Bastos, na Ação Criminal n° 1021215- 97.2021.4.01.3400, ainda se encontra em fase recursal. Assim, por não se vislumbrar óbice legal para o prosseguimento do presente processo disciplinar, incumbe a esta comissão dar continuidade à instrução probatória, em consonância com os ditames da Lei Complementar no 840/2011;” Decisão similar foi tomada no processo 00060-00525260/2020-21, em reunião de 24/8/2023. Não obstante as razões apresentadas pelo autor, não é o caso de se determinar a suspensão das instruções nos processos mencionados. Inicialmente, observa-se ser improcedente a alegação de ausência ou insuficiência de motivação do ato administrativo em destaque. A Comissão Especial analisou sumariamente as defesas prévias, deliberando pela continuidade dos processos com fundamentação adequada para a questão e suficiente para amparar a decisão tomada. A divergência do servidor em relação ao conteúdo da decisão, contudo, não se confunde com falta de motivação. Prosseguindo, o fato de as provas terem sido consideradas ilícitas no Juízo Criminal, por si só, não obsta o prosseguimento do processo administrativo disciplinar. Em tese, o efeito do reconhecimento da ilicitude das provas determina a impossibilidade de sua utilização para averiguação dos fatos; contudo, não obsta que sejam desenvolvidas novas atividades instrutórias no processo administrativo relacionadas aos mesmos fatos. Existe a possibilidade de que sejam obtidas novas provas, validamente produzidas, que bastem para demonstrar os fatos imputados ao servidor. No tocante à alegação de que houve absolvição sumária no processo criminal, é bem de ver que a sentença ainda não se tornou definitiva, como destacou a Comissão Especial em sua deliberação. Sendo assim, não configura ato ilícito ou abusivo que a Administração dê prosseguimento ao processo disciplinar, enquanto aguarda a solução definitiva da Justiça Criminal. Nesses termos, tem-se que a medida pleiteada pelo autor nesta demanda se apresenta como precipitada, não havendo óbice para que os PADs prossigam regularmente, ainda que condicionados ao aguardo do julgamento criminal. Também não se verifica desde logo ofensa à tese do STF no Tema 1238 de Repercussão Geral. A rigor, o descumprimento da orientação do STF só se configura ao final do processo administrativo, desde que se verifique no julgamento do PAD o aproveitamento de provas já reconhecidas como ilícitas pelo Poder Judiciário, fato que não ocorre apenas por se desenvolver a fase de instrução. Em vista disso, ausente por ora a probabilidade do direito alegado, o que impede o deferimento da tutela de urgência. IV – Em vista do exposto, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 175413613 – autos de origem): I – EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO interpôs embargos declaratórios (ID 175354764) contra a decisão de ID 174012935, que indeferiu a tutela de urgência. Alega que a decisão é omissa. Argumenta que não houve decisão acerca da proibição da utilização das provas ilegais, apenas afirmando que podem existir novas investigações com novas provas, o que não está acontecendo na prática. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão a ser sanada, pois, apreciou de forma exauriente as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários à existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Sobre a questão da ilegalidade das provas, a decisão consignou expressamente: “(...) o fato de as provas terem sido consideradas ilícitas no Juízo Criminal, por si só, não obsta o prosseguimento do processo administrativo disciplinar. Em tese, o efeito do reconhecimento da ilicitude das provas determina a impossibilidade de sua utilização para averiguação dos fatos; contudo, não obsta que sejam desenvolvidas novas atividades instrutórias no processo administrativo relacionadas aos mesmos fatos. Existe a possibilidade de que sejam obtidas novas provas, validamente produzidas, que bastem para demonstrar os fatos imputados ao servidor. (...) Também não se verifica desde logo ofensa à tese do STF no Tema 1238 de Repercussão Geral. A rigor, o descumprimento da orientação do STF só se configura ao final do processo administrativo, desde que se verifique no julgamento do PAD o aproveitamento de provas já reconhecidas como ilícitas pelo Poder Judiciário, fato que não ocorre apenas por se desenvolver a fase de instrução. (...)” Na verdade, a fundamentação trazida pela parte embargante revela inconformismo em face da análise realizada pelo julgador sobre a tese desenvolvida na inicial para fundamentar sua pretensão, o que não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intime-se. IV - Aguarde-se o decurso do prazo para defesa. Consoante relatado, a parte agravante pugna pela concessão, em sede recursal, da tutela provisória pleiteada a fim de suspender a instrução dos processos administrativos disciplinares instaurados em seu desfavor no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e avocados pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. Com efeito, ante a fragilidade probatória neste estágio processual, mostra-se necessária ulterior dilação probatória para melhor elucidação do contexto fático, com exercício do contraditório e cognição exauriente. Em outras palavras, em que pesem os relevantes argumentos da parte agravante quanto à urgência do provimento, da documentação anexada aos autos de origem não se pode inferir, em sede de cognição sumária, a existência do direito alegado a confrontar, de plano, a presunção de legitimidade e legalidade de que se revestem os atos do ente federado ora demandado. Na hipótese, como bem consignou o magistrado singular, embora as provas tenham sido consideradas ilícitas no Juízo Criminal, isso não impede que os processos administrativos disciplinares instaurados prossigam. Eventual reconhecimento da ilicitude das provas implica na impossibilidade de utilizá-las para investigar os fatos; no entanto, não impede o desenvolvimento de novas atividades instrutórias nos processos administrativos relacionadas aos mesmos fatos, sendo possível obter novas provas, produzidas de forma válida, que sejam suficientes para demonstrar as acusações imputadas ao servidor. Além disso, a instauração de processo administrativo disciplinar, ao mesmo tempo em que ocorre o trâmite de ação penal, não pode ser considerada violação ao princípio da presunção de inocência, visto que, conforme sabido, as esferas cível, administrativa e penal são relativamente independentes entre si. A decisão tomada no âmbito criminal apenas terá influência nas áreas cível e administrativa caso resulte na absolvição do réu por inexistência do fato ou por negativa de autoria. Nesse sentido: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRÁTICA DE ATO TIPIFICADO COMO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS PRECEITOS E VALORES DA CORPORAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. A instauração de processo administrativo disciplinar, em paralelo ao trâmite da ação penal, não viola o princípio da presunção de inocência, pois, como sabido, as esferas cível, administrativa e penal são relativamente independentes. A decisão proferida na seara criminal somente produz influência nas áreas cível e administrativa quando conclua pela absolvição do réu por inexistência do fato ou por negativa de autoria. 2. No âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado contra oficial da PMDF, cabe ao Judiciário promover o controle de sua legalidade e aferir a proporcionalidade da sanção disciplinar, sem ingerências nos critérios de conveniência, oportunidade ou justiça dos atos punitivos disciplinares, já que estes são da exclusiva alçada da Administração Pública. 3. Inexiste ofensa à legalidade quando o processo administrativo disciplinar observa as normas aplicáveis à matéria, bem como as garantias processuais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 4. Revela-se proporcional a penalidade administrativa imposta pelo Conselho de Justificação e homologada pelo Governador do Distrito Federal, que, considerando a prática de ato sexual pelo representado contra sua filha menor impúbere, conclui por sua indignidade para o oficialato, haja vista a grave violação dos ensinamentos e dos valores que lhe foram repassados em sua carreira militar. 5. Representação acolhida para declarar que o representado é indigno para o oficialato, resultando na perda do posto e da patente militar. (Acórdão 1125456, 20180020007059RIO, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 73/75) (destacado) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DF PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AGRAVO RETIDO: INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: DIVERGÊNCIA ENTRE AS PROVAS COLHIDAS E A CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE DISCIPLINA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O indeferimento da produção de prova desnecessária à elucidação da causa não constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Em razão da independência das esferas criminal e administrativa, não tem repercussão, em processo administrativo disciplinar, a absolvição do réu na ação penal, por insuficiência de provas. 3.Cuidando, o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Disciplina, de apreciar exaustivamente a conduta praticada pelo autor, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, em todo o procedimento administrativo instaurado, não resta evidenciada qualquer ilegalidade no ato administrativo que culminou com sua demissão do Serviço Público. 4.Agravo retido e Apelação Cível conhecidos e não providos. (Acórdão 292014, 20060110286389APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: EDITTE PATRÍCIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/2/2008. Pág.: 2003) (destacado) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se o Ministério Público para se manifestar, ante a presença de interesse de incapaz. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023 18:57:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador